Tribunal: TJSP
Processo: 1037897-48.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1.Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A sentença de procedência parcial afastou a cobrança do seguro prestamista, com a restituição em dobro das quantias pagas a maior.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1.Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A sentença de procedência parcial afastou a cobrança do seguro prestamista, com a restituição em dobro das quantias pagas a maior.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a caracterização de venda casada na imposição do seguro prestamista (ii) o cabimento da devolução em dobro dos valores.
III. Razões de Decidir
3. A venda casada do seguro prestamista foi caracterizada, pois não foi comprovada a liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor.
4. A repetição do indébito deve se dar de forma simples diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois se trata de encargos cuja legalidade é discutida na jurisprudência, considerando que as cobranças efetuadas decorreram de cláusulas de contrato ao qual o consumidor aderiu, cujo crédito, dele decorrente, este se beneficiou
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifa de avaliação do bem e a imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha configuram abusividade. 2. Restituição do montante cobrado em excesso que deverá de forma simples.